Tribunal: STF
Processo: Rcl 72975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TAM Linhas Aéreas S.A. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo 1700140/SP), o qual teria aplicado erroneamente o quanto decidido por esta CORTE em relação ao Tema 1.255-RG, RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



     Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, em apertada síntese, de ação de cobrança proposta em face desta Reclamante, por conta de supostos descumprimentos do contrato entabulado entre as partes entre os anos de 2009 e 2015, oportunidade em que a Reclamada apontou como devido, em somatório das multas, o importe de R$ 61.376.474,35 (sessenta e um milhões, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 



    A demanda veio a ser julgada procedente, com a condenação da Reclamante ao pagamento dos valores indicados na exordial, além de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    Houve, então, a interposição de recurso de Apelação pela Reclamante, que devolveu a matéria ao Tribunal de Justiça de São Paulo, demonstrando a fragilidade das alegações da Reclamada, de forma que foi reformada a sentença de mérito, para julgar extinto o feito sem julgamento do mérito por reconhecimento da prescrição dos valores objeto da cobrança, com a condenação da Reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. 



    Desta feita, a Reclamada interpôs recurso especial, cujo seguimento foi inadmitido na origem, com o manejo de Agravo em Recurso Especial, de forma que o relator do E. STJ conheceu parcialmente do Recurso Especial para negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça a quo.



    Após a interposição de protelatórios recursos de Agravo Interno e Embargos Declaratórios pela Reclamada, houve então o manejo final do Recurso Extraordinário, por meio do qual a Reclamada alega que a matéria sob análise está afeta ao Tema de Repercussão Geral nº 1.255 deste Supremo Tribunal Federal.



    Apresentadas contrarrazões ao recurso, o Douto Ministro Og Fernandes, em Decisão Monocrática, determinou o sobrestamento do RExt até o julgamento do mérito da controvérsia por este Supremo Tribunal Federal. 



    Irresignada, a Reclamante apresentou Agravo Interno, demonstrando que o Recurso Extraordinário não está afeto ao tema sob análise deste E. STF, uma vez que não se refere a uma demanda envolvendo a Fazenda Pública. 



    Ocorre que, de forma surpreendente, o E. STJ, por meio de seu Corte Especial, negou provimento ao Agravo Interno, conforme ementa a seguir: 



    [...]



    Contudo, malgrado o respeitável entendimento do Excelso Julgador, este não é o caso, pois o cerne da questão não está afetada pelo Tema 1.255 deste E. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Assim, uma vez que o Recurso Especial indevidamente sobrestado não traz a Fazenda Pública como devedora da verba honorária, não há como alegar a suposta identidade entre este e o Tema 1.255 deste E. Supremo Tribunal, de forma que a decisão que vier a ser tomada neste tema não altera o entendimento esposado pelo E. TJSP. 



    Ante o exposto, ainda que este E. Supremo Tribunal Federal entenda ser cabível o sobrestamento das demandas afetadas pelo Tema 1.255/STF, não há como entender como adequada a decisão proferida pelo E. STJ, uma vez que o Recurso Extraordinário sob análise não possui identidade com o Tema em questão.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de determinar a admissão do Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o a julgamento por este E. Tribunal Supremo”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve o quanto decidido por esta CORTE em relação ao Tema 1.255-RG, RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, assim enunciado na decisão em que reconhecida a repercussão geral: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Na ocasião, consignei em meu voto:



    “Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal. 



    [...]



    A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:



    ‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.’



    [...]



     De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado, envolvendo a aplicação do paradigma (eDoc. 12):



     



    “Com efeito, o acórdão proferido pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça afastou a fixação dos honorários por apreciação equitativa, estabelecendo, por conseguinte, que a referida verba de sucumbência deve observar os limites contidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme a orientação firmada no Tema n. 1.076 do STJ.



    Conforme destacado na decisão agravada, a matéria objeto do recurso extraordinário está referenciada no Tema n. 1.255 do STF (RE n. 1.412.069- RG/PR), cujo objeto é a seguinte questão jurídica: 



    Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Analisada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a existência de repercussão geral no Plenário Virtual, razão pela qual se impõe o sobrestamento do recurso extraordinário.”



     



    Ocorre que a causa, em que fixados os honorários advocatícios objeto do Recurso Extraordinário cujo sobrestamento foi determinado pelo STJ, tem como partes GTA Transportes Ltda., GTA Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. e TAM Linhas Aéreas S.A. (eDoc. 7).



    Dessa forma, considerando que na hipótese não se discute a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, verifica-se a aplicação equivocada do Tema 1.255 da repercussão geral. Nesse sentido, menciono: RCL 71.401, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/10/2024; RCL 67.235, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 15/07/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.255-RG ao caso, devendo o Recurso Extraordinário ser remetido a esta CORTE para análise do caso concreto.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente